Tribunal: TJMT
Processo: 1009703-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009703-57.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 6467-55.2009.811.0015 - COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: VV DA COSTA MARMORARIA EIRELI - ME
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VV DA COSTA MARMORARIA EIRELI - ME, rep. pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop nos autos da Execução Fiscal (Exceção de Pré-Executividade) n. 6467-55.2009.811.0015, que rejeitou a exceção de pré-executividade sob o argumento de que a mora na citação se deu por culpa do judiciário, e que a citação por edital foi realizada de acordo com o ordenamento legal.
Argumenta a Agravante a inobservância do prazo de 100 (cem) dias trazido pelo artigo 219, §§ 2o, 3o e 4o do CPC/73, para a realização da citação, concluindo que a realização da citação em inobservância a este dispositivo não interrompe o prazo prescricional.
Aduz, alternativamente, a prescrição parcial dos créditos executados, com relação aos que tem vencimento anterior ao ano de 2005.
Noticia que a nulidade do edital de citação, eis que não efetuada na forma prescrita pelo artigo 257 do CPC/15 c/c artigo 8o, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal, bem como por não ter esgotados os meios para localização da parte executada antes da realização desta modalidade de citação ficta.
Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não restou demonstrado nos autos, qual o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o pedido e que não possa aguardar a decisão final do recurso.
O Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que o risco de dano deve ser concreto, atual e grave, ou seja, deve ser iminente, provocar um sério prejuízo à parte e não decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados. Entende-se que os inconvenientes gerados pela demora processual, consequências naturais do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sejam suficientes para a concessão da tutela antecipada (Manual de Direito Processual Civil, Vol. Única, 4a Edição., Ed. Método, p. 1178).
Com efeito, a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.
Aliás, no glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal, o perigo na demora é definido como o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Isso frustraria por completo a apreciação ou execução da ação principal, ou seja, não basta que a parte tenha pressa no provimento judicial ou alegue a necessidade financeira, como na maioria dos casos. É necessário verificar se o próprio direito, o bem tutelado corre o risco de perecer, ou, como definiu o STF, de restar frustrado.
Dessa forma, não se constata a presença do periculum in mora, necessário ao recebimento do Agravo de Instrumento no seu duplo efeito.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NO RECURSO.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se ao Juízo o teor dessa decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora